Tribunal: TJMT
Processo: 0002499-76.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002499-76.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO BRASILINO DE SOUZA - CPF: 031.076.511-09 (APELADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS ACOLHIDOS. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos visando a correção de erro material na decisão monocrática com relação à data de início do benefício da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se, de fato, a decisão monocrática possui erro material quanto à data de início do benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez, considerando a data de cessação do auxílio-doença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Erro material verificado. Correção da redação da parte final da redação da decisão monocrática recorrida.

4.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração acolhidos para corrigir o erro material com relação à data de início da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez.

Tese de julgamento
:

1.

A Data de Início do Benefício (DIB) da aposentadoria por invalidez deve ser o dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme art. 43 da Lei 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido de correção de erro material verificado na decisão monocrática, que reconheceu o direito do apelado à aposentadoria por invalidez a partir da cessação do auxílio-doença acidentário n.o 6077718746 (espécie 91).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) argumenta que houve um erro material na referida decisão, por ter constado equivocamente o dia 03/08/2015 como a data de início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando, na verdade, seria o dia 09/01/2016, por ser o dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Como se sabe, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão recorrida apresentar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, conforme estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que o auxílio-doença acidentário n.o 6077718746 foi cessado em 08/01/2016, conforme registrado no Extrato Previdenciário – Portal CNIS, juntado sob o ID 190783783 – fl. 04.

Ocorre que na decisão monocrática embargada constou equivocadamente que o benefício deve ser pago “
a partir de 03 de agosto de 2015
” (id. 219973152).

Desse modo, deve ser corrigida a redação do item “i” da referida decisão monocrática para que passe a constar a seguinte redação:

“(...) Essas, as razões por que:

i
) dou provimento, em parte, ao recurso tão somente para determinar o pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez a partir de 09 de setembro de 2016, dia seguinte à cessação do auxílio-doença; (...)”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024